Tribunal: TJMT
Processo: 1009026-33.2025.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1009026-33.2025.8.11.0006

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, TRANSPORTE AÉREO
]

RELATOR
A
:

EXM
A
.
SR
A
.

DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), RUY CARLOS LEITE EGUES - CPF: 651.585.121-91 (APELADO), RUANA RUBIA VALERIO - CPF: 453.697.008-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES

REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), PELO 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - CONVOCADO) E PELO 4º VOGAL (DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR - CONVOCADO). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA. PROGRAMA DE FIDELIDADE (MILHAS). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. CONTRATANTE QUE NÃO FIGUROU COMO PASSAGEIRO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento unilateral de passagens emitidas com pontos de fidelidade. O autor, titular da conta e contratante, adquiriu os bilhetes para terceiros. A empresa justificou o ato em sistema antifraude, sem apresentar provas da irregularidade, o que obrigou o autor ao desembolso para aquisição de novos bilhetes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve a legitimidade ativa e o interesse processual do titular dos pontos que contratou o serviço, a caracterização de falha na prestação diante do cancelamento unilateral fundado em suspeita de fraude não comprovada, a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos materiais e a configuração de dano moral ao contratante que não figurou como passageiro.

RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento unilateral de bilhetes regularmente emitidos, sob pretexto de fraude não comprovada nos autos, caracteriza falha na prestação do serviço e fortuito interno (art. 14, CDC), gerando o dever de indenizar danos materiais.

O dano moral em transporte aéreo não é presumido (
in
re

ipsa
) e exige prova de violação a direito da personalidade ou abalo psicológico grave.

A frustração da viagem e o desconforto do embarque impedido são danos de natureza personalíssima, que atingem apenas os passageiros.

O transtorno experimentado pelo contratante não passageiro para resolver o impasse financeiro configura mero inadimplemento contratual, insuscetível de gerar indenização extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Teses Jurídicas:

O titular de programa de fidelidade possui legitimidade ativa para pleitear reparação por cancelamento de passagens por ele emitidas, ainda que destinadas a terceiros.

O cancelamento imotivado de reserva aérea gera dano material correspondente ao valor desembolsado para a nova contratação.

O inadimplemento contratual por cancelamento de bilhete aéreo não gera dano moral ao contratante que não figurou como passageiro do voo.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência proposta por RUY CARLOS LEITE EGUES, para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.888,44 (treze mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor para pleitear danos morais, ao argumento de que não figurou como passageiro e não experimentou diretamente os transtornos narrados. Alega, ainda, ausência de interesse processual, sustentando inexistir prova de desembolso pessoal das despesas relativas às novas passagens aéreas.

No mérito, defende a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o cancelamento decorreu de legítimo procedimento antifraude, sem falha na prestação do serviço.

Pugna, ao final, o provimento integral do recurso para reforma da sentença ou, subsidiariamente, a minoração da indenização fixada (ID. 365991885).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento do recurso. Aduz estar comprovada a falha na prestação do serviço, os danos materiais suportados e o dano moral decorrente do cancelamento abrupto da reserva às vésperas da viagem. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios recursais (ID. 365991889).

Preparo comprovado (ID. 369273353).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE ATIVA)

Eminentes Pares:

Em preliminar, o apelante sustenta que o autor, ora apelado, não possui legitimidade para pleitear indenização por danos morais, ao argumento de que não figurou como passageiro no voo cancelado e, portanto, não teria experimentado diretamente os transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O titular da conta é o legítimo proprietário dos pontos utilizados para a emissão das passagens aéreas. Assim, quando o serviço de transporte não é prestado e, simultaneamente, inexiste a restituição das milhas empregadas ou o reembolso correspondente, configura-se inequívoca lesão ao patrimônio jurídico do consumidor.

Com efeito, os pontos e milhas acumulados integram o patrimônio jurídico do titular da conta, pois possuem valor econômico mensurável, utilidade negocial amplamente reconhecida pelo mercado e possibilidade concreta de aquisição de bens e serviços, circunstância que atrai a proteção conferida ao direito de propriedade, prevista no art. 5º, XXII, da Constituição Federal, bem como os
arts
. 186, 389 e 927 do Código Civil.

Além disso, a relação estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os
arts
. 6º, VI, e 14, que asseguram ao consumidor a efetiva reparação dos danos patrimoniais decorrentes da falha na prestação do serviço.

Aliás, colhe-se precedente em situação análoga:

“(...) A companhia aérea que aceita a emissão de bilhetes mediante programa de fidelidade de parceira comercial insere-se voluntariamente na cadeia de consumo, respondendo solidariamente pela falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC. 2. É cabível a conversão de pontos de fidelidade em indenização pecuniária quando demonstrada a recusa injustificada de reembolso após cancelamento tempestivo da viagem por motivo de força maior.”
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10066559820258260032 Araçatuba, Relator: Heitor Febeliano dos Santos Costa, Data de Julgamento: 09/12/2025, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/12/2025).

Nessa perspectiva, o cancelamento da passagem sem a correspondente restituição das milhas ou sem solução adequada caracteriza inadimplemento contratual e defeito na prestação do serviço.

Na hipótese, denota-se que o apelado é o titular da conta do programa de fidelidade, responsável pela aquisição das passagens aéreas, pela utilização dos pontos acumulados e pelo pagamento das taxas correspondentes, fatos incontroversos nos autos (ID. 365991444).

Logo, a relação contratual estabeleceu-se diretamente entre o demandante e a companhia aérea, sendo ele o consumidor contratante do serviço prestado.

Outrossim, o cancelamento da reserva atingiu diretamente o patrimônio jurídico do apelado, que teve frustrada a contratação regularmente celebrada, perdeu pontos do programa de fidelidade, suportou despesas adicionais para aquisição emergencial de novas passagens e enfrentou evidente desgaste decorrente da necessidade de solucionar o impasse às vésperas da viagem (ID. 365991449).

Com efeito, havendo alegação de lesão direta decorrente do cancelamento abrupto da reserva, mostra-se presente a pertinência subjetiva do apelado para figurar no polo ativo da demanda.

Além disso, não se pode desconsiderar que os prejuízos narrados extrapolam a esfera das passageiras beneficiárias, pois atingem igualmente o consumidor responsável pela contratação.

A propósito, o art. 2º do Código de Defesa do Consumidor conceitua consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. No caso concreto, o autor enquadra-se precisamente nessa condição.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade ativa do demandante.

Ante o exposto,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL)

Eminentes Pares:

A apelante sustenta inexistir utilidade ou necessidade da tutela jurisdicional, sob o argumento de que o autor não comprovou ter suportado efetivamente os prejuízos materiais narrados na inicial.

O interesse de agir decorre da necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, nos termos do art. 17 do CPC. Caso as alegações da inicial permitam inferir, em tese, a responsabilidade do réu ou a necessidade do provimento, as condições estão preenchidas.

Na hipótese, o autor, ora apelado, afirmou ter sofrido prejuízos decorrentes do cancelamento unilateral da reserva aérea, alegando ter arcado com despesas emergenciais para aquisição de novos bilhetes, além de suportar danos extrapatrimoniais em razão da falha na prestação do serviço (ID. 365991439).

Tais alegações evidenciam a existência de pretensão resistida e demonstram a utilidade da tutela jurisdicional postulada.

Ademais, a efetiva comprovação dos danos materiais suportados constitui matéria relacionada ao mérito da demanda, e não às condições da ação. Por isso, eventual insuficiência probatória não conduz à extinção do processo sem resolução do mérito.

Conforme consignado pelo juízo de origem, a discussão acerca da validade das notas fiscais, da comprovação do desembolso financeiro e da extensão do prejuízo experimentado demanda exame meritório, não configurando ausência de interesse processual (ID. 365991882).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a existência de falha na prestação do serviço pela companhia aérea em razão do cancelamento unilateral da reserva, bem como se estão configurados os danos materiais e morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo os
arts
. 2º, 3º e 14 do CDC, uma vez que a requerida presta serviços de transporte aéreo no mercado de consumo, submetendo-se ao regime da responsabilidade objetiva.

A tentativa da apelante de afastar a aplicação da legislação consumerista sob o fundamento de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica não prospera.

Na hipótese, o voo sequer foi cancelado. O que houve foi o cancelamento unilateral da reserva das passageiras vinculadas ao localizador OL2DNJ, por alegada inconsistência interna no processamento da compra, circunstância que caracteriza fortuito interno e falha na prestação do serviço (ID. 365991439 e 365991882).

O cancelamento unilateral e injustificado de reservas ou passagens configura defeito na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do transportador aéreo, nos termos do art. 14 do CDC.

Os documentos juntados aos autos comprovam que o autor adquiriu regularmente as passagens aéreas mediante utilização de pontos do programa de fidelidade, além do pagamento de taxas correspondentes, tendo a reserva sido inicialmente confirmada pela própria companhia aérea (ID. 365991445).

A hipótese ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois o consumidor foi surpreendido, às vésperas da viagem, com o cancelamento de reserva regularmente confirmada, sem oferta eficaz de reacomodação, assistência ou solução administrativa adequada. (ID. 365991446).

Além disso, a Resolução ANAC nº 400/2016 impõe à transportadora o dever de informar previamente alterações e cancelamentos, bem como de oferecer alternativas adequadas de reacomodação ou reembolso ao consumidor, providências que não foram satisfatoriamente observadas no caso concreto.

Por outro lado, a alegação defensiva de atuação legítima do sistema antifraude não veio acompanhada de qualquer elemento concreto capaz de demonstrar efetiva tentativa de fraude, inconsistência cadastral relevante ou irregularidade imputável ao consumidor, ônus que incumbia à requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ao revés, a companhia aérea confirmou inicialmente a operação, emitiu localizador, validou a reserva e somente dias depois promoveu o cancelamento abrupto do serviço, sem prévio contato efetivo com o consumidor e sem oferta adequada de solução alternativa.

Tal conduta viola os deveres anexos de boa-fé objetiva, confiança e transparência previstos nos
arts
. 4º, III, e 6º, III, do CDC, além de caracterizar prática abusiva vedada pelo art. 39, IX, do diploma consumerista.

Ademais, o proprietário dos pontos sofreu a lesão patrimonial e o descaso administrativo e deve ser protegido quando a reserva é cancelada sem justificativa.

A propósito, segue precedente nesse sentido:

“(...) Corré "Smiles" que não realizou o reembolso do valor pago pelas passagens e das milhas utilizadas, tendo efetuado a suspensão do acesso dos autores à conta "Smiles", mesmo após as inúmeras solicitações de liberação de acesso – Hipótese que obrigou os autores a desembolsar novo valor para aquisição de outras passagens aéreas com companhia aérea diversa - Situação vivenciada pelos autores que não representou mero aborrecimento ou dissabor, havendo extrapolado a situação de mera adversidade, o que seria tolerável - Autores que fazem jus à indenização por danos morais. (...).”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10041658920228260006 São Paulo, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 29/08/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024).

As passageiras descobriram o cancelamento às vésperas do embarque, sendo necessário adquirir novas passagens em caráter emergencial para cumprimento dos compromissos assumidos, o que gerou dispêndio financeiro expressivo, perda do tempo útil e evidente aflição ao consumidor contratante (ID. 36599185 e 365991851).

Os danos materiais também ficaram devidamente comprovados, com a aquisição emergencial de novas passagens aéreas. Logo, a alegação de ausência de comprovação do desembolso não subsiste diante das notas fiscais emitidas em nome do autor e da compatibilidade documental entre as reservas canceladas e os novos bilhetes adquiridos.

Igualmente correta a sentença ao consignar que eventual compensação relativa a valores efetivamente estornados dependeria de prova inequívoca do reembolso, ônus do qual a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente.

Os “prints” sistêmicos unilaterais apresentados pela apelante não constituem prova robusta e suficiente para demonstrar o efetivo ressarcimento integral dos valores pagos pelo consumidor.

No tocante aos danos morais, o cancelamento unilateral de reserva confirmada, sem justificativa idônea e às vésperas da viagem, configura situação apta a gerar dano moral indenizável, por ultrapassar o mero dissabor cotidiano.

A frustração da legítima expectativa contratual, somada à necessidade de aquisição emergencial de novas passagens e à insegurança imposta ao consumidor, evidencia violação aos direitos da personalidade.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar enriquecimento ilícito da parte autora nem esvaziar o caráter pedagógico da condenação.

Nesse contexto, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY

SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
ª
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 17 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares:

Acompanho a Relatora quanto à manutenção da sentença no tocante à condenação por
danos materiais
. A responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O cancelamento unilateral do bilhete aéreo, sem comprovação idônea da suspeita de fraude que o motivou, e a consequente necessidade de aquisição de novas passagens configuram o dever de reparar o prejuízo financeiro comprovado nos autos.

Divirjo, contudo, quanto à manutenção da condenação por
danos morais.

O ponto crucial para a minha divergência reside na condição do autor: ele é o contratante, mas não era um dos passageiros. As passagens canceladas eram destinadas a terceiros. O dano moral, em casos de cancelamento de voo, está intrinsicamente ligado à frustração da viagem, à perda de um compromisso e à angústia vivenciada por quem está prestes a embarcar, tratando-se de uma ofensa de natureza personalíssima.

No caso, o autor não experimentou essa específica frustração. O transtorno por ele enfrentado, de ter que solucionar o problema, situa-se no campo do descumprimento contratual, que, embora reparado materialmente, não possui a gravidade necessária para ser alçado à categoria de dano moral indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, por si só, não gera dano moral presumido. É indispensável a demonstração de que a situação vivenciada ultrapassou os transtornos ordinários do inadimplemento contratual e atingiu direito da personalidade do consumidor.

Nesse sentido:

“(...) consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo (...).”

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21/05/2024,
DJe
24/06/2024.

No caso, a controvérsia não envolve o cancelamento de voo, mas o cancelamento de bilhete específico por suspeita de fraude. Embora a conduta da companhia aérea tenha se mostrado falha pela ausência de comprovação suficiente da irregularidade alegada, o contexto decorreu de procedimento de segurança, o que reforça a necessidade de demonstração concreta do dano extrapatrimonial.

Este Tribunal, em julgados recentes sobre situações semelhantes, tem afastado a indenização por dano moral quando ausente prova de efetiva lesão à esfera personalíssima do consumidor:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR SUSPEITA DE FRAUDE. ESTORNO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

(...) “A ausência de comprovação do dano e do nexo causal impede o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor.”

TJMT, Recurso Inominado n. 1062354-87.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 26/03/2026,
DJe
31/03/2026.

Na mesma linha:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS POR SUSPEITA DE FRAUDE. ESTORNO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.

“O cancelamento de passagens aéreas motivado por suspeita justificada de fraude (...) constitui medida preventiva legítima e não configura ato ilícito. A ausência de comprovação do dano e do nexo causal impede o reconhecimento da responsabilidade civil, ainda que presente relação de consumo.”

TJMT, Recurso Inominado n. 1027953-62.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 26/02/2026,
DJe
06/03/2026.

No presente caso, o apelado não demonstrou que o cancelamento do bilhete, embora indevido, tenha ocasionado humilhação, grave abalo psicológico ou exposição vexatória. O prejuízo comprovado permaneceu restrito à esfera patrimonial, já reparada pela sentença.

Assim, ausente prova de lesão concreta a direito da personalidade, não se justifica a manutenção da indenização por danos morais.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, apenas para afastar a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão da reforma parcial da sentença, faz-se necessária a readequação dos ônus sucumbenciais. Considerando que o autor decaiu de parte do seu pedido (dano moral), condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada uma, mantido o valor dos honorários fixado na sentença (10% sobre o valor da condenação), vedada a compensação.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto proferido pelo 2º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESS
ÃO DE 08 DE JULHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL
-
CONVOCADO):

Peço vênia
à
Relator
a
para acompanhar a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhor Presidente, também peço vênia à Desembargadora
Serly
Marcondes Alves para acompanhar a divergência inaugurada por Vossa Excelência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026